Tribunal: TJDFT
Processo: 0041269-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041269-59.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPOLIO DE FRANCISCO LOPES FEITOSA, ESPOLIO DE JOAO JOSE DE SOUSA, ESPOLIO DE MARCOLINO JOSE DE MOURA, MAURILA SOARES DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 435 do CPC/2015 dispõe que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Já o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que é admitida “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente". 2. Os documentos que acompanham o presente recurso de apelação foram juntados em tempo inoportuno, haja vistas existirem antes da prolação da sentença. 3. Inviável a discussão trazida pelo banco apelante nesse momento processual, uma vez que sua irresignação cinge-se em rediscutir matéria referente ao cumprimento de sentença, onde foram dadas todas as oportunidades para que o recorrente pudesse se manifestar e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, porém, deixou de cumprir com o seu dever de se manifestar de forma tempestiva nos autos para questionar os cálculos elaborados pela parte requerente, submetidos ao crivo do contraditório por parte do juízo de origem. 4. Incabível a conduta do banco apelante de buscar, por via transversa, reverter as consequências da sua inércia processual, querendo discutir os cálculos elaborados pela parte apelada, porém, em momento processual totalmente inoportuno. Tal procedimento encontra impeditivo legal, conforme o disposto no art. 507 do CPC/2015, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 156, 465, 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, porque, diante da complexidade dos cálculos e da ausência de conhecimentos específicos para verificá-los, o juiz deveria ter deferido a produção de prova pericial, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e desrespeito à coisa julgada. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 156, 465, 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do CPC, pois, além de não serem apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. E não foram apreciados por envolverem a rediscussão de tema acobertado pela preclusão, conforme ficou delineado no ID 14669085 – Pág. 6, verbis: Da análise dos autos, é possível observar que, após a certidão de ID 6508900, informando a ausência de depósito vinculado ao processo, o juízo de primeiro grau abriu prazo para a parte requerente requerer o que fosse de direito (ID 6508901). Em razão disso, sobreveio a petição de ID 6508905, requerendo a aplicação de multa e honorários advocatícios, além da realização de penhora dos valores apresentados. Com a petição o requerente juntou planilha de cálculos para justificar o valor requerido. O valor foi bloqueado, ocasião em que o magistrado de primeiro grau determinou ao banco requerente que se manifestasse acerca do bloqueio realizado, conforme decisão de ID 6508910. Porém, o apelante quedou-se inerte, não apresentando impugnação quanto ao bloqueio realizado. Em razão disso, foi convertida a indisponibilidade em penhora, conforme decisão de ID 6508913. O banco apelante interpôs agravo de instrumento (0715130-90.2018.8.07.0000) sob minha relatoria, que não foi conhecido, nos moldes do art. 932, III do CPC/2015, justamente por tratar-se de questão já decidida no curso do processo. (ID 6508917) Desse modo, inviável a discussão trazida pelo banco apelante nesse momento processual, uma vez que sua irresignação cinge-se em rediscutir matéria referente ao cumprimento de sentença, onde foram dadas todas as oportunidades para que o recorrente pudesse se manifestar e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, porém, deixou de cumprir com o seu dever de se manifestar de forma tempestiva nos autos para questionar os cálculos elaborados pela parte requerente, submetidos ao crivo do contraditório por parte do juízo de origem. Agora, o apelante busca, por via transversa, reverter as consequências da sua inércia processual, querendo discutir os cálculos elaborados pela parte apelada, porém, em momento processual totalmente inoportuno. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015